Tribunal: TJDFT
Processo: 0749324-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. OFERECIMENTO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial para condenar o DF a reclassificar e reposicionar o autor na escala hierárquica da Corporação.
2. Na origem, o autor informou que é Bombeiro Militar Condutor, concluiu seu curso de formação na sua integralidade após decisão judicial, foi convocado para o curso de formação para o cargo de Soldado Combatente, devidamente finalizado. Afirmou que com o fim da demanda judicial optou pelo cargo de Soldado Condutor QBMG-02, tendo sido inclusive promovido em ressarcimento em preterição para a patente de terceiro sargento na escala numérica da sua turma original. Explicou que os integrantes de sua turma originária foram promovidos ao cargo de 2o sargento no mês 03/2019, porém o requerente foi preterido em tal promoção em razão de não possuir o Curso de Aperfeiçoamento de Praças - CAP. Aduziu que deveria ter feito o CAP no mês 08/2018, porém sua inscrição no CAP foi cancelada dois meses antes de seu início, por motivos alheios à vontade do requerente e sem qualquer justificativa da corporação. Sustentou que a própria corporação não ofertou um curso que é requisito básico das promoções das patentes internas, o que o levou a ser preterido em 14 colocações de maneira contínua, posto que o CAP somente foi ofertado novamente no ano de 2019.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 72890023). Foram ofertadas contrarrazões (ID 72890026).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto a ausência de oferta do Curso de Aperfeiçoamento de Praças – CAP no ano de 2018.
5. Em suas razões recursais, o requerente aduziu que o ato administrativo está sujeito ao controle de legalidade no âmbito do Poder Judiciário. Aduziu que não realizou o CAP de 2017 por se encontrar no quadro de soldado combatente, tendo optado pelo cargo de condutor em momento posterior. Afirmou que havia previsão de realização do CAP no ano de 2018, de acordo com o plano geral de cursos, oportunidade em que o requerente estava apto para a realização do curso. Alegou que, em virtude de erro da Administração, dois meses antes do início do CAP, houve alteração do plano de curso, com ampliação das vagas para o curso denominado CAEP de 80 para 200 vagas e suprindo toda a turma do CAP na qual o pretendia participar. Afirmou que tal alteração se deu pelo fato de que a Administração teria erroneamente incluído militar mais moderno no curso anterior. Defendeu que estamos “diante de uma hipótese de promoção em ressarcimento de preterição, uma vez que a reclassificação do requerente ensejaria consequentemente sua promoção”. Requereu a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais.
6. Cabe ao Judiciário o controle dos atos administrativos, tão somente sob o prisma da legalidade, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. A oferta de vagas para os cursos de habilitação para oficiais é ato discricionário da administração pública, desvinculado da disponibilidade de vagas nos respectivos quadros, gozando, portanto, de presunção de veracidade e legitimidade, a qual somente é infirmada por prova cabal em contrário.
7. No caso dos autos, a não realização do CAP no ano de 2018 restou devidamente fundamentada, conforme o Memorando SEI-GDF no 51/2018 - CBMDF/CEFAP/DIVENS/SETEN (ID 72889942, p. 18), inexistindo ilegalidade.
8. Não havendo nos autos prova cabal em contrário apta afastar a presunção de veracidade e legitimidade da qual se revestem os atos administrativos, deve ser mantida a improcedência do pedido. Não existe direito subjetivo à realização de curso previsto e posteriormente cancelado. É legítimo o cancelamento promovido pela administração pública.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.